Tribunal: TJSP
Processo: 1500537-83.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500537-83.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
MAURICIO COSTA NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à apelação da
Defesa para reduzir as penas de Maurício Costa Nascimento para os novos
patamares de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e pagamento de cento e
sessenta e seis (166) dias-multa, para fixar o regime prisional inicial aberto e
substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa
aplicada, e em prestação pecuniária de um salário mínimo, a entidade assistencial, a
ser indicada pelo Juízo das Execuções, expedindo-se alvará de soltura clausulado,
mantida, no mais, a respeitável sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 46.331
Voto número 46.331
Apelação no 1500537-83.2019.8.26.0024
Proc. no 1500537-83/19 Vara Judicial Andradina
Apelante: MAURÍCIO COSTA NASCIMENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ao relatório da r. sentença (fls. 389/395-404), acrescenta-
se que Maurício Costa Nascimento foi condenado a cumprir as
penas de cinco (05) anos de reclusão, fixado o regime inicial
fechado, e a pagar quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Determinado o perdimento dos valores, objetos e aparelho de
telefonia celular apreendidos, em favor da União.
A Defesa dativa de Maurício Costa Nascimento apelou,
mediante petição, à fl. 406, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 420/430, buscando a reforma da
respeitável decisão de primeiro grau, para que ele seja absolvido,
alegando insuficiência de provas, uma vez que negou a autoria
delitiva e a droga foi apreendida em poder de terceiro. Ressaltou
que os depoimentos dos policiais devem ser recebidos com
cautela. Requer, assim, a sua absolvição, com fundamento no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal;
subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento e aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo
33 da Lei no 11.343/06, no índice de dois terços (2/3), a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 46.331
direitos, o regime prisional inicial aberto e, por fim, a redução da
pena de multa.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls. 437/450;
e a Procuradoria de Justiça, às fls. 462/467, opinou pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
2- A apelação Defensiva deve ser parcialmente provida,
pois hão que se reduzir as reprimendas impostas ao recorrente,
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e fixar o regime prisional inicial aberto, restando, todavia,
mantida a condenação, pois os fundamentos contidos na
sentença se mostram inabaláveis e estão de acordo com os
elementos de convicção trazidos para os autos, que o
incriminam, seriamente, pela prática do crime de tráfico de
drogas.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais civis se deslocaram até a casa do
acusado, no intuído de realizar busca e apreensão, determinada
pelo Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Andradina, quando
viram Alexandre Roberto Boni no quintal da referida residência a
colocar mão no bolso e depois retirar sua carteira e verificar
quantia em dinheiro. Os agentes civis, em seguida, adentraram
na moradia, deram ciência ao réu do mandado de busca, ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 46.331
em que Alexandre Roberto Boni retirou do bolso uma (01) pedra
de “crack”, com o peso de 0,15 grama, e admitiu tê-la adquirida
do acusado, pagando a quantia de vinte reais. Em continuidade,
localizaram no imóvel, na cozinha, rolo de filme plástico, ácido
bórico, bicarbonato de sódio, fermento químico, um aparelho de
telefonia celular e a quantia de novecentos e noventa e um reais
(R$ 991,00), em dinheiro (cf. autos de exibição e apreensão, às
fls. 24/25 e 30, laudo de constatação preliminar, às fls. 80/81, e
laudo de exame químico toxicológico, às fls. 289/291). Diante dos
fatos, deram voz de prisão ao recorrente e o encaminharam,
juntamente com Alexandre Roberto Boni, à Delegacia de Polícia,
onde foram lavrados o auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 01/02-07/14 e 03/06, respectivamente).
Interrogado, no auto de prisão em flagrante, tornou-se
silente (cf. fl. 14). Em Juízo, negou os fatos, informando que a
droga foi apreendida em poder de Alexandre Roberto Boni, que
estava no local para atuar como desentupidor de pia (cf. fls.
364/365-em audiovisual). Sua exculpatória se encontra, na
verdade, em total dissonância com as demais provas do
processo. A Juíza que proferiu a sentença refutou sua versão
mendaz; enfim, mentiu!
A testemunha Alexandre Roberto Boni, ouvida, na fase
policial, afirmou ter adquirido uma pedra de “crack” do acusado,
pelo valor de vinte reais (cf. fl. 13). Em Juízo, disse ter ido até a
casa do réu para desmarcar um agendamento de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 46.331
serviço (cf. fl. 384-em audiovisual). Em que pese tenha tentando
isentar o acusado de sua responsabilidade em Juízo, seu
depoimento, na fase policial, corroborou a narrativa dos policiais
civis, que encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas
trazidas aos autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos em
relatar o ocorrido como acima narrado (cf. fls. 07/08, 09/10, 362 e
363-estes dois últimos em audiovisual). Suas palavras foram
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo
para duvidar deles. Iterativa é a jurisprudência que considera
idôneo o depoimento de policial, quando se encontra com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-lo. Como é
cediço, “os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresentem razão concreta de suspeição” (Ap. Crim.
no 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado desta
Augusta Corte ficou destacado que “não há descrer,
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um
suspeito e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles
irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro contrassenso
negar veracidade aos relatos somente porque efetuados por
policiais, sob a surrada e inconsistente alegação de que assim
agem para dar validade à apuração desenvolvida” (TJSP, Ap.
Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER
GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, “como todo e
qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um
exame global do quadro probatório” (in RT 730/569). No mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 46.331
sentido: RT 411/266, 616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS
182/132. As provas produzidas a cargo da acusação são
contundentes e indicam que Maurício Costa Nascimento, de fato,
praticou o crime de tráfico ilícito de drogas que se lhe imputa.
O
entorpecente
apreendido
foi
submetido
à
constatação e, posteriormente, a exame toxicológico, restando
verificada sua positivação como substância estupefaciente, no
tipo “crack” (cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 24/25, laudo
de constatação provisória, às fls. 80/81, e laudo de exame
químico toxicológico, às fls. 289/291).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
da
substância
entorpecente
materialmente
comprovada nos autos, corroboradas pelos depoimentos
altamente comprometedores da testemunha Alexandre Roberto
Boni, na fase policial, e dos policiais civis, e as demais provas
indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que Maurício
Costa Nascimento vendeu, ilegalmente, o “crack” para Alexandre
Roberto Boni. A sua conduta comprova e caracteriza de forma
inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para tanto, que haja
prova concreta da mercancia, sendo suficiente a presença de
elementos dos quais se possam inferir a sua ocorrência. Em
outras palavras, o tráfico ficou bem provado e configurado.
Enfim, como destacado na denúncia e acolhido na sentença,
vendeu, ilegalmente, a droga mencionada e isso basta para
reconhecer a traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
Voto no 46.331
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas
entre si, havendo suficiência, para a sua configuração, da
presença de qualquer das fases (RJTJESP 107/454), bem como,
a venda, ilegal, a terceiro para consumo, constitui modalidade
equiparada à traficância (RJTJESP
119/468). No caso em
questão ficou claro pela prova colhida no processo que o
apelante vendeu, ilegalmente, o tóxico. Como é cediço, o tráfico
de drogas é crime de natureza permanente e a qualquer momento
os seus autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
Com relação às penas, hão que ser alteradas, devendo
ser provido, nesse sentido, o recurso defensivo. As básicas
foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, cinco (05) anos de
reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Na
segunda fase, presente a atenuante genérica da menoridade
relativa; porém, ela não tem o condão de reduzir as penas aquém
dos mínimos legais (Súmula 231 do STJ). Ausentes agravantes
genéricas a serem consideradas. Na terceira fase da dosimetria,
tem direito o réu à redução das reprimendas, prevista no § 4o do
artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que ele é primário, inexistem
provas de que se dedique a outras atividades ilícitas ou faça
parte de organização criminosa, no índice de dois terços (2/3),
levando-se em conta a pequena quantidade de entorpecente e
sua menoridade relativa à época dos fatos; tal redução, se
mostra suficiente e representa uma resposta penal proporcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
Voto no 46.331
ao delito cometido, finalizando-as em um (01) ano e oito (08)
meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166)
dias-multa. Ressalta-se, porém, não ter ficado comprovado nos
autos que o réu exercia habitualmente a atividade criminosa, mas
tão-somente, que fora preso em flagrante ao cometer o crime,
objeto de análise deste recurso.
Em razão do novo entendimento desta Colenda
Câmara, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direito, de acordo com o artigo 44, § 2o, última parte,
do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período da pena privativa aplicada, e
em prestação pecuniária de um salário mínimo, a entidade
assistencial, a ser indicada pelo Juízo das Execuções.
O regime inicial fechado deve ser afastado e fixado o
regime inicial aberto, com base nas circunstâncias que lhe foram
favorável para a aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo
33 da Lei no 11.343/06, presentes, ainda, as demais condições
favoráveis (réu primário, sem antecedentes desabonadores).
Justifica-se o regime inicial aberto em razão, ainda, da
substituição da pena privativa de liberdade operada.
Todavia, fica desprovido o pleito subsidiário da Defesa
do acusado para que fosse ele desobrigado do pagamento da
pena pecuniária. Trata-se de opção legislativa no combate ao
tráfico de drogas, que previu patamar mais elevado da pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
Voto no 46.331
multa, concomitante com a pena privativa de liberdade, como
medida razoável para o alcance desse fim. Além disso, não há
previsão legal que permita ao julgador isentar os réus do
pagamento da sanção pecuniária ou a sua redução, imposta
cumulativamente à privativa de liberdade, em razão da alegada
pobreza dos mesmos. A sua imposição é de caráter necessário,
pois se trata de sanção penal. Em se tratando de condenados
financeiramente hipossuficientes, eventual pedido de isenção ou
redução deverá ser formulado junto ao Juízo da Execução, que
deverá avaliar a condição socioeconômica dos sentenciados
para o pagamento da multa. Esta pena poderá, eventualmente,
ser suprimida, acaso se verifique que o seu pagamento possa
acarretar prejuízo para os seus sustentos e o de suas famílias.
Nesse sentido, cabe citar recente julgado do Superior Tribunal de
Justiça, que assim decidiu: “PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 59 DO
CP. CONDENAÇÕES AINDA NÃO TRANSITADAS EM JULGADO.
MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBLIDADE. OFENSA AO ART. 2o,
§1o, DA LEI 8.072/90 (ANTIGA REDAÇÃO). ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDAE AO ART. 1o, §7o, LEI 9.455/97.
DÍSSIDIO JURISPRUDENCIAL. PROVIMENTO INÓCUO. AFRONTA
AOS ARTS. 49 E 157, § 3o, DO CP. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE,
PARA MANTER A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.
(...) 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao agente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
Voto no 46.331
de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não
sendo possível a isenção da pena de multa ante a inexistência de
previsão legal 4. Eventual isenção somente poderá ser concedida
pelo Juízo da Execução, que deverá avaliar a miserabilidade
jurídica
do
sentenciado,
examinando
as
condições
socioeconômicas para o pagamento da multa sem prejuízo para
o seu sustento e de sua família. 5. Recurso provido, em parte,
para restabelecer a sentença no que concerne à aplicação da
pena de multa” (REsp 735898/RS, Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, DJe 13/10/2009). Por fim, cabe consignar que, nos
termos dos artigos 50, caput, segunda parte, do Código Penal, e
169, caput, da Lei de Execução Penal, a multa pode se parcelada
de acordo com a possibilidade econômica do apenado.
Obviamente,
fazem-se
necessárias
diligências,
antes
da
concessão do parcelamento, para apurar a sua real situação
financeira.
O
deferimento
da
isenção,
cegamente,
pode
configurar uma injustiça, até porque, sua condição econômica
pode melhorar ao longo do tempo, justificando a cobrança
integral da sanção pecuniária; portanto, não há como isentar ou
reduzir a pena pecuniária, como requerida pela defesa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação da
Defesa para reduzir as penas de Maurício Costa Nascimento para
os novos patamares de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão
e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, para
fixar o regime prisional inicial aberto e substituir a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
Voto no 46.331
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da
pena privativa aplicada, e em prestação pecuniária de um salário
mínimo, a entidade assistencial, a ser indicada pelo Juízo das
Execuções, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR